Tribunal: TJMT
Processo: 0011677-81.2013.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011677-81.2013.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 008.936.501-10 (AGRAVANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), NELCIDES VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 284.267.891-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE MIGUEL DOS SANTOS (AGRAVANTE), LUIZA MORAIS ARRAIS - CPF: 453.001.001-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL –
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –

AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição da República garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Da documentação colacionada aos autos, não é possível constatar a fragilidade econômica do espólio Recorrente. Via de consequência, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
0011677-81.2013.8.11.0004

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE JOSE MIGUEL DOS SANTOS

AGRAVADO:

NELCIDES VIEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSE MIGUEL DOS SANTOS
,
contra decisão monocrática desta Relatora (Id 132000158), que indeferiu os benefícios da justiça gratuita vindicada preambularmente por ocasião do manejo da apelação cível nesta Instância.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera as teses firmadas no sentido de que faz jus a gratuidade da justiça, aduzindo, para tanto, que
“ratificou os documentos já anexados e ainda carreou extrato bancário da inventariante que representa o espólio, no qual constou apenas o recebimento de benefício previdenciário que é utilizado para sua subsistência”
(sic).

Afiança que
“o espólio não possui bens que possam ser comercializados no intuito de os valores oriundos da venda serem destinados a pagamento das custas do presente recurso, caberia a inventariante dispor de recursos próprios para tal”
(sic).

Diz que
“apesar da ação originária possuir valor da causa elevado dado a suas particularidades e o comportamento da parte requerida que levou ao arbitramento de multa, o de cujus não deixou bens disponíveis, restando, unicamente um imóvel residencial no qual é destinado ao domicílio de seus familiares (...)”
(sic).

Defende que
“para o deferimento da gratuidade na justiça, não se impõe o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale a pronunciar que a condição meramente econômica de que a parte tem contribuintes financeiros não afasta o direito ao benefício, se ausente a possibilidade financeira de demandar em Juízo, sem prejuízo da manutenção de suas atividades sindicais em defesa da categoria, diante da insuficiência de recursos para tanto”
(sic).

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão monocrática, ou a submissão ao Colegiado, para o fim de que o mesmo seja provido,

deferindo-se a assistência judiciária gratuita pretendida (Id 133567685).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Consoante relatado, o espólio agravante pretende a reformada da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado preambularmente no recurso de apelação cível interposto pelo mesmo.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Na origem, cuida-se de ação de execução para entrega de coisa certa inicialmente proposta por José Miguel dos Santos, visando o recebimento dos rendimentos (20%) advindos da cessão de 80 (oitenta) vacas de cria da raça nelore, tendo por base o contrato de parceria pecuária firmado com Nelcides Vieira dos Santos, inadimplido pelo mesmo. Também pleitearam a concessão do benefício da justiça gratuita, que foi deferido em decisão fundamentada (Id 123613469 – fl. 57).

Durante o curso da demanda, o exequente José Miguel dos Santos veio a óbito, sendo, então, habilitado seu Espólio, devidamente representado pela inventariante Luiza Morais Arrais (Id 123613469 – fl. 67), e após isso, ao menos em duas oportunidades, o espólio foi intimado para fins de comprovação da hipossuficiência alegada, tendo em vista a indicação de elementos de viabilidade econômica (Id 123613469 – fls. 75 e 106).

Não obstante, mesmo intimada pessoalmente, a inventariante manteve-se inerte, sobrevindo, em seguida, a extinção da ação,
sem resolução do mérito, por abandono da causa, com fulcro no artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. E, por consequência, a gratuidade anteriormente concedida foi revogada, ante o descumprimento da parte em proceder com a comprovação da alegada hipossuficiência do espólio (Id 123613473), cujos termos, foram então questionados por meio do recurso de apelação, em que o espólio recorrente, de forma preambular, solicitou as benesses da gratuidade (Id 123613480).

Diante disso, esta Magistrada determinou sua intimação para fins de comprovar a hipossuficiência alegada, mediante juntada de documentos idôneos, no entanto, o espólio recorrente limitou-se em acosta a declaração respectiva e duas cópias de extratos do Banco Bradesco S/A (Ids 129651278 e 129651285), seguindo-se da decisão indeferitória, contra a qual volta-se agora com o presente agravo interno, em que novamente sustenta
que o espólio não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo.

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, como já destacado na decisão recorrida, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais, o que não ocorreu na espécie.

E digo isso porque, na hipótese, a hipossuficiência alegada não encontra respaldo neste feito, haja vista que
instada a comprovar a hipossuficiência do espólio, este, por intermédio da sua inventariante, não colacionou aos autos nenhuma documentação a corroborar a escassez de recursos do espólio, limitando-se apenas em trazer dois extratos de conta bancária da inventariante e declaração desta, afirmando ser isenta da declaração de imposto de renda, o que, a toda evidência, não servem para tal mister.

Ora, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da CR/88,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. E, em se tratando de
espólio
, ente despersonalizado, a conduta para averiguação da capacidade financeira da parte é diferenciada da adotada nos casos em que o requerente é pessoa física ou jurídica.

Segundo orientação do STJ é cabível o deferimento da concessão do benefício da justiça gratuita ao espólio
desde que se demonstre que a expressão econômica do monte mor é diminuta, não havendo condições de arcar com as custas processuais
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INADMISSIBILIDADE.
1. É admissível o deferimento da justiça gratuita a espólio em hipótese na qual fiquem comprovadas a modéstia do monte a ser transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial, porquanto, a priori, imagina-se que os custos possam ser suportados pelos bens da massa em razão de seu manifesto cunho econômico, cabendo ao inventariante demonstrar o contrário.
Precedentes: AgA 868.533/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22.10.07; AgA 680.115/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 12.09.05; REsp 257.303/MG, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 18.02.02; REsp 98.454/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 23.10.2000. 2. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.138.072/MG, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 1/3/2011, DJe de 17/3/2011)

No caso contrato, tem-se que por diversas vezes a parte agravante foi instada a comprovar a alegada hipossuficiência do espólio, sobretudo diante da comprovação nos autos que o
de cujus
era pecuarista, e inclusive pelo fato de que a presente ação visa a entrega de coisa certa, a saber: 80 (oitenta) cabeças de vacas da raça nelore, sendo o valor da causa de grande monta (R$1.180.869,92), conforme Id 123613469 – fls. 32, todavia, a ação é escassa de documentos que comprovem as alegações da recorrente.

Vale relembrar, uma vez mais, que
é plenamente admissível o deferimento da justiça gratuita
ao espólio, desde que seja comprovada a modéstia do monte a ser transmitido aos herdeiros e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo judicial,
o que, a toda evidência, não restou minimamente demonstrado nos autos, de modo que não há como dispensar o recolhimento do preparo recursal.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificado o indeferimento da gratuidade judiciária.

Logo, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(N.U 0001666-62.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
(Grifei)

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA
– TESE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como é cediço, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5.º, LXXIV, da Constituição Federal. Ao examinar os documentos juntados aos autos é possível concluir pela inaptidão dos Agravantes ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a inexistência de hipossuficiência financeira. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.”
(TJ-MT 10009097620228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022) (Grifei)

E, ainda:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
ESPÓLIO QUE, APESAR DE INTIMADO, NÃO COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. DOCUMENTOS PESSOAIS DA INVENTARIANTE QUE NÃO SUPREM A NECESSIDADE DE O ESPÓLIO COMPROVAR A NECESSIDADE DA BENESSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ATESTAR A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ESPÓLIO
.DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA SOMENTE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA.INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR - AGV: 1615854401 PR 1615854-4/01 (Acórdão), Relator: Desembargadora Josély Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 05/02/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2687 05/03/2020) (Grifei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022